Tribunal: TJPA
Processo: 0004690-70.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004690-70.2017.8.14.0015

APELANTE: PAULO HENRIQUE MOURA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. PENA JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula n. 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. Quanto a causa de aumento do concurso de pessoas, verifico que o Apelante não só praticou o crime na companhia de um comparsa que não foi detido, como ainda fez uso de arma de fogo que foi apreendida. Majorante de 1/3 (um terço) como causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena aplicada escorreitamente.

3. Não havendo alteração no quantum da pena, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO HENRIQUE MOURA DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr., Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, I (redação antiga) e II, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 9553786, in litteris: “(...)
Narram os autos de IPL em anexo que na manhã do dia de 11/04/2016, o denunciado acima qualificado na posse de uma arma de fogo, calibre .32 e na companhia de um comparsa não identificado, transitava na garupa de uma motocicleta CB 300, cor vermelha, a qual era conduzida por terceiro não identificado. Por volta das 08h30min, na Travessa Rondônia, Bairro Imperador, os criminosos avistaram a vítima Ailton Garcia, decidindo pela abordagem, oportunidade em que, fazendo uso do armamento que portava PAULO ordenou que a vítima entregasse seus pertences, tendo a mesma entregue um aparelho celular GRAN/DUO SAMSUNG, documentos pessoais e a quantia de R$25,00, os quais ficaram em poder do denunciado. De posse dos bens, os meliantes se evadiram do local, deslocando-se a vítima à DEPOL para proceder o B.O.de fls. 23. Após o crime, a dupla continuou a trafegar pelas ruas desta cidade a fim de tomar de assalto novas vítimas, ocasião em que por volta das 08h30min, na Rua Ciro Lima, Bairro Novo Estrela, os meliantes avistaram considerável fluxo de pessoas no estabelecimento comercial “Metalúrgia ML", decidindo pela abordagem. O comparsa não identificado, a fim de viabilizar a fuga após a consumação destes assaltos, posicionou a motocicleta do lado de fora do estabelecimento, enquanto PAULO desceu do veículo e adentrou no local momento em que, com o armamento em punho, anunciou o assalto e passou a transitar pela loja, objetivando roubar o maior número de objetos. O denunciado, então, dirigiu-se primeiramente à vítima Edi Romário Lopes, policial militar, exigindo do mesmo a entrega de seus respectivos pertences, tendo a vítima entregue apenas o aparelho celular IPHONE 6. Em seguida, PAULO abordou a vítima José Augusto Ramos, proprietário do estabelecimento, ordenando que o mesmo entregasse seu cordão e aparelho celular, o que foi prontamente concedido por José. Nesse ínterim, percebendo o denunciado que Edi Romário estava se movimentando, PAULO efetuou um disparo em direção à vítima, não logrando êxito, uma vez que não chegou a atingi-lo. Temente por sua própria vida e pela de terceiros que se encontravam no local, o policial militar sacou a pistola funcional que portava desferiu três disparos contra o denunciado, os quais atingiram a mão e o abdômen do mesmo, que embora atingido, obteve sucesso em se evadir do local com o auxílio do comparsa. Durante a fuga, ainda dentro do estabelecimento comercial, o denunciado se desfez de alguns dos objetos roubados, inclusive do armamento com três munições intactas e uma deflagrada, as quais foram apreendidas posteriormente pelos militares, conforme Auto de apreensão de fls. 17. Em decorrência das lesões sofridas pelo denunciado, este se deslocou à UPA a fim de receber atendimento médico, enquanto comparsa não identificado, de posse dos demais objetos roubados, tomou rumo diverso, oportunidade em que as vitimas, ao tomarem ciência do fato dirigiram-se ao hospital, onde reconheceram PAULO como um dos autores da ação delituosa. Os aparelhos celulares GRAND DUO/SAMSUNG e IPHONE 6 foram entregues proprietários, respectivamente Ailton Garcia e Edi Romário Lopes, conforme Auto de fls. 18/21. Os pertences da vítima José Ramos não foram recuperados. Não consta nos Autos o interrogatório do denunciado, em virtude de o mesmo ter sido encaminhado ao Hospital Metropolitano de Ananindeua, onde permanece internado, conforme Relatório de fls. 30/32
(...)”.

Em razões recursais, ao ID 9554130, pugna a defesa para que sejam reconhecidas e aplicadas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa no quantum de 1/3 (um terço), afastando-se a aplicação da Súmula n. 231, do STJ. Que seja afastado o concurso de pessoas. Que seja a pena aplicada no mínimo legal. Subsidiariamente requer, que seja alterado o regime de cumprimento de pena do acusado para o aberto.

Em contrarrazões, ao ID 9554136, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo IMPROVIMENTO do recurso de apelação, a fim de que seja mantido o r.
decisum
de primeiro grau.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de apelação, interposto pela defesa, em favor do acusado Paulo Henrique Moura dos Santos. Que, seja mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante almeja que a atenuante da confissão, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, sejam utilizadas para reduzir a sua pena-base, vez que a Súmula n. 231/STJ revela-se desarrazoada, por serem as atenuantes um direito do Acusado.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

De fato, é cediço que a confissão é circunstância que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso, donde se vê que o réu confessou em interrogatório judicial a autoria delitiva. Da mesma forma, que a menoridade relativa, por ter o réu menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato também teria o condão de atenuar a pena.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença de (ID 9484436), verifica-se que o magistrado a quo, realmente, não utilizou a antedita atenuante da menoridade relativa e nem da confissão . Todavia, justificou a não utilização em razão de que a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Em que pese a afirmação da ilustre defesa, de que a presença das circunstâncias do art. 65, do CPB sempre atenuam a pena, tem-se que a mesma laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao site de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO- -RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – ALEGADA TRANSGRESSÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF - ARE 1081925 ED-ED-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 19-09-2018 PUBLIC 20-09-2018)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 3. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.499.050/RJ, (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/11/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Considerando a pena-base fixada no mínimo legal, a primariedade do réu e o quantum final da pena (5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão), o regime semiaberto determinado na decisão agravada mostrou-se adequado diante das disposições do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Assim, restou inócuo o pedido do Apelante que seja a pena fixada no mínimo legal, pois assim, já foi estabelecida.

Quanto a causa de aumento do concurso de pessoas, verifico que o Apelante não só praticou o crime na companhia de um comparsa que não foi detido, como ainda fez uso de arma de fogo que foi apreendida.

Agiu o Magistrado com acerto ao fixar a majorante de 1/3 (um terço) como causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena.

Não havendo alteração no quantum da pena, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pelo MM. Juízo sentenciante.

É o voto.

Belém/PA, ** de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022